Tribunal: STF
Processo: ARE 1466297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EMMANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INCIDENTE SOBRE O EXERCÍCIO DOCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DAEXAÇÃO RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.1. O cerne da questão submetida a análise perante esta Corte de Justiça consiste em analisar alegalidade na exigência feita pelo Fisco Estadual, quanto ao recolhimento da “Taxa deFiscalização e Prestação de Serviço Público”, cobrada no contencioso administrativo fiscal,com fundamento no artigo 33 da Lei Estadual nº 15.838/15, regulamentada pelo Decreto nº31.859/2015.2. Nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº0000540-11.2020.8.06.0000, o Órgão Especial deste Tribunal, por maioria, decidiu pelainconstitucionalidade da citada taxa, extraindo-se do voto condutor do acórdão que “Aoassegurar o livre exercício do Direito de Petição "independentemente do pagamento detaxas" (compreendido na verdade como qualquer que seja o tributo), prescreveu aConstituição Federal a impossibilidade de vinculação do seu exercício ao pagamento daqualquer das espécies tributárias, não podendo, como consequência do exercício do Direitode Petição, pois, vir o contribuinte a ser submetido ao pagamento de um tributo, ou aindasequer ter seu nome inscrito na Dívida Ativa, como rezam os normativos Questionados, aindaque desvencilhado pelo texto da norma do Juízo de Admissibilidade, porque, conforme adoutrina pátria, é vedado textualmente pela Carta Magna/88 a possibilidade do surgimento,a partir do exercício do Direito de Petição, de qualquer crédito tributário que seja em favordo Poder Público.” 3. Dessarte, considerando que o pedido autoral encontra fundamento na jurisprudência desteEgrégio Sodalício, impõe-se a concessão da segurança vindicada, afastando a imposição dacobrança da taxa de fiscalização e de prestação de serviço público quanto ao auto de infraçãonº 201914261, devendo o recurso administrativo respectivo ser recebido e julgado,independentemente da cobrança de quaisquer valores e sem que haja a possibilidade de que,em decorrência da aludida espécie tributária, seja a impetrante inscrita na dívida ativaestadual.4. Recurso voluntário conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, XXXIV e LV, 145, II, "a", e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente